Tribunal: TJDFT
Processo: 0735077-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735077-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. D. O. F. REPRESENTANTE LEGAL: DEIVISON FREIRE AGRAVADO: JOANA FERREIRA DE SOUZA, JACIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, RENATO CAMELO D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo, conferido ao relator pelo Código de Processo Civil, antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravante, no prazo de 10 (dez) dias, a esclarecer a data precisa do esbulho, haja vista que os prints da conversa entre o patrono da agravante e a síndica do condomínio no qual está localizado o imóvel objeto dos autos, através do aplicativo Whatsapp, juntada ao ID 169480527 dos autos principais, está datada de 21 de junho de 2022, com informação de que a mudança foi agendada em 14/09, dando a entender, pois, que esta ocorreu ainda no ano de 2021. Na mesma oportunidade, deve a parte trazer aos autos a ata notarial de transcrição integral da referida conversação. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator